Tribunal: TJDFT
Processo: 0741143-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO DE EXERCÍCIOS FINDOS. PAGAMENTO EFETUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedente para: i) declarar o direito da autora em ter incorporado no cálculo da licença prêmio por assiduidade verbas permanentes; ii) condenar o Distrito Federal ao pagamento de valor a título de inclusão de verbas permanentes do cálculo da licença prêmio; iii) condenar o Distrito Federal ao pagamento de valor a título de correção monetária do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia, desde a data da publicação da aposentação até o início do pagamento e iv) condenar o Distrito Federal ao pagamento da parcela do abono de permanência apenas sobre o terço constitucional de férias, a ser calculado em sede de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.
2. Na origem a autora, ora recorrente, noticiou ser professora da Secretaria de Estado da Educação, admitida em 14/01/1998 e aposentada em 06/07/2018. Narrou ter recebido o valor referente a 8 meses de licença prêmio não usufruída, de forma parcelada, e sem que fossem computadas as corretas parcelas remuneratórias – abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde e sem a devida correção monetária. Afirmou ter trabalhado 488 dias a mais, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência e seus reflexos no terço constitucional de férias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60496991). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60496995).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste quanto ao direito da recorrente ao recebimento de abono de permanência a partir de 05/03/2017.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que faz jus ao recebimento do abono de permanência a contar de 05/03/2017, porém recebeu valor que não corresponde ao total devido - R$ 17.657,95 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), valor atualizado. Discorreu acerca dos requisitos para aposentadoria e acerca do abono de permanência. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Incontroverso nos autos que a recorrente aposentou-se em 06/07/2017, bem como seu direito ao recebimento do abono de permanência a partir de 04/03/2017.
7. De acordo com o documento de ID 60496980, p. 10, a recorrente ajuizou ação judicial visando o recebimento de valores a título de exercícios findos, que tramitou sob o no 0723444-98.2023.8.07.0016, oportunidade em que o DF foi condenado ao pagamento do valor de R$ 11.498,20, sob as rubricas AB. PERMANENCIA EC41 – DIFERENCA e AB PERMANENCIA-DEC TERCEIRO – DIFERENCA, referente ao período compreendido entre 03/2017 e 12/2017 (ID 157346334, p. 3 dos autos citados). Assim, os valores relativos a esse período não podem ser novamente perseguidos nos presentes autos, por estarem acobertados pela coisa julgada.
8. Consta da ficha financeira de ID 60496965, p. 9, que a recorrente recebeu, a título de abono de permanência, o valor de R$ 1.078,67 nos meses de junho/2018 e julho/2018.
9. O Distrito Federal informou a existência de registro com histórico de lançamento de concessão de abono de permanência retroativo à data de 04/03/2017 (ID 60496980, p. 9/10). Consta no documento que, além do valor relativo à ação judicial retromencionada, houve o lançamento do valor de R$ 5.383,13, pago em agosto de 2018, fato corroborado pelos cálculos apresentados pela própria autora (ID 60496960). No mesmo sentido, consta das fichas financeiras o pagamento de R$ 5.383,13 em julho de 2018 sob a rubrica “DIF. AB. PERMANÊNCIA EC41”. Os aludidos valores correspondem às parcelas de janeiro a maio de 2018. Neste sentido, conclui-se que a recorrente já recebeu o abono de permanência pleiteado.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.